Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713365-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELSO SCANAVACHI, IRACI DE SOUZA VALGAS, IRAN FREITAS COITINHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 121396333 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Celso Scanavachi, Iraci de Souza Valgas e Iran Freitas Coutinho, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, exceto quanto ao pleito de inaplicabilidade do CDC. Em suas razões recursais (ID 34845188), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, porquanto seria a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, haja vista a responsabilidade legal de todos os condenados, além de que, em caso de condenação em desfavor do agravante, a sentença valeria como título executivo para o regresso em relação aos demais devedores, nos termos do art. 132 do CPC. Assevera ter tramitado na Justiça Federal a ACP que deu origem a título executivo, de modo que, em observância à sistemática processual, a fase de cumprimento de sentença deveria ocorrer na mesma esfera jurisdicional. Salienta, ademais, ser dispensável a efetiva participação da União no feito para definir a competência da Justiça Federal, bastando a existência de mero interesse jurídico, o que seria a hipótese. Aduz a ocorrência de escolha aleatória do foro para a distribuição da ação, o que afrontaria as normas de competência, já que as partes residem em municípios do estado de Minas Gerais, e ajuizaram a demanda no Distrito Federal. Entende, então, ser necessário o declínio da competência com fulcro no art. 53, III, b, do CPC. Salienta a inaplicabilidade do CDC, porquanto o mutuário rural não se enquadraria ao conceito de consumidor final. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de haveria a possibilidade de os atos processuais conseguintes serem tornados nulos, o que contrariaria o princípio da economia processual. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação até o trânsito em julgado do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (ID 34845187). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, não se vislumbra, a princípio, ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da liquidação provisória de sentença, mormente diante do fato de que o devedor possui sua sede situada em Brasília/DF. Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a própria decisão agravada foi clara ao rejeitar as teses arguidas pelo executado, ora agravante, exceto quanto à inaplicabilidade do CDC. Nesse ponto, inexiste, inclusive, interesse processual para a reforma do decisum. Depreende-se, portanto, não haver demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado dessa e. Turma. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora